Tribunal: TJPA
Processo: 0003415-25.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003415-25.2014.8.14.0037

APELANTE: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI PENAL EXTRAVAGANTE.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E PRESCRIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva contra sentença que condenou o réu no crime de tráfico de drogas à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 380 dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

Defesa requer:

2.1

A desclassificação para consumo próprio, pois o réu confessou ser usuário e com isso o reconhecimento da prescrição retroativa.

2.2

O reconhecimento do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais para tal.

III.

Razões de decidir

3.

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

4.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos.

5.

A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

6.

Reconhecido o tráfico privilegiado e sendo a fração menor, fundamentada de forma idônea como no caso em questão, onde o indivíduo se utilizou de uma adolescente para o cometimento do delito, não há falar em reforma da pena.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese jurídica: O art. 33 é crime de ação múltipla que se perfaz com a prática de qualquer dos seus núcleos. O depoimentos testemunhal dos policiais tem especial relevância nos delitos de tráfico de drogas. A mera alegação de usuário não desconstitui o tráfico. Fração do tráfico privilegiado pode ser menos se devidamente fundamentada como ocorreu no caso em questão.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 e 33 da lei 11.343/06

Jurisprudência relevante:
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;

STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003415-25.2014.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: VANDERSON RODRIGUES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VANDERSON RODRIGUES CARVALHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17492364), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17492419) pugnando entre outras pela:

·

Desclassificação do delito para uso de entorpecentes para consumo próprio, com consequente prescrição da pretensão punitiva.

·

Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17492425) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18193409).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Desclassificação do delito de tráfico de drogas para delito de uso de entorpecentes para consumo próprio

Trago à baila a denúncia, que assim narrou os fatos:

Por tais fatos, o réu foi denunciado por ter praticado crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da lei 11.343/06, sendo ao final condenado conforme consta no relatório acima descrito.

Quanto a materialidade, esta se manifestou induvidosa, conforme o boletim de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo de constatação provisório e definitivo do entorpecente.

A autoria delitiva também restou demonstrada através da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

O PM Walmir Moitinho assim depôs em juízo:

“Que no dia do ocorrido ao pegar o serviço foi ordenado a realizar diligências para averiguar uma suposta desordem praticada por Vanderson; Que diligenciou e obteve informações de que o mesmo poderia estar vendendo drogas em um bar juntamente com uma moça; Que afirma que foi até o bar altas horas e não encontrou o acusado, sendo informado que o mesmo acabara de sair; Que saiu em diligência a procura do acusado Vanderson e encontrou o mesmo por volta das 20h00min na esquina da rua do quartel, João Estumano com a José Picanço Diniz; Que o acusado Vanderson estava juntamente na companhia da mulher, que era menor de idade; Que o depoente então abordou o acusado e uma policial feminina revistou a menor e encontrou com a mesma uma quantidade de entorpecente, que o depoente não recorda de qual espécie; Que afirma que deu voz de prisão para Vanderson e conduziu o mesmo juntamente com a menor para a delegacia; Que durante a condução a menor afirmou que a droga na verdade não seria de Vanderson e seria de "Luanzinho" que havia sido entregue na parte da tarde em um carro; Que a menor afirmou que a droga havia sido entregue por Luan para Vanderson vender e que no momento da prisão a menor foi apreendida com dinheiro que obteve da venda de entorpecente; Que a menor confirmou que estava vendendo entorpecente com Vanderson e disse que cada pedrinha era vendida por R$ 50,00; Que Vanderson também é conhecido como "Doca"; Que Vanderson sempre era citado em denúncias através do 190 como vendedor de entorpecente, assim como Luan, sendo que estes já estavam sendo monitorados pelo serviço reservado da polícia; Que foi no encalco de Luan encontrando o mesmo em uma festa e ao efetuar a prisão do mesmo o depoente foi ameaçado pelo acusado Luan que disse como estava sendo preso já que não havia nenhuma droga com ele; Que já efetuou diligências, bem como a prisão dos acusados em outras ocasiões, sendo que por tráfico os acusados foram presos pela primeira vez; Que o acusado Luan falou que quando saísse da prisão iria matar o depoente e os outros policiais; Que com Luan não foi encontrado nenhuma droga; Que tanto Luan quanto Vanderson negaram o crime de tráfico e nem se declararam usuários de droga; Que confirma que Fernanda, que era menor de idade na companhia do acusado Vanderson, ter dito que a droga era do acusado Luan; Que afirma que Fernanda disse ser namorada de Vanderson; Que afirma que com Luan não foi encontrada nenhuma droga e que conduziu o mesmo para polícia com base na informação prestada por Fernanda”.

Já a PM Josiane Pinheiro asseverou em juízo:

“Que no dia do ocorrido estava em ronda na cidade quando efetuou uma abordagem em uma moca e no acusado Vanderson estavam parados em uma esquina em atitude suspeita; Que afirma que efetuou revista pessoal na moça e encontrou com a mesma uma bolsa contendo várias petecas de pasta base de cocaína; Que afirma que foi encontrado com a moça uma quantia de dinheiro que não sabe precisar quanto; Que afirma que com Vanderson não foi encontrado nem entorpecente e nem dinheiro; Que afirma que efetuou a condução da moça juntamente com Vanderson para a delegacia e no caminho essa moça relatou que a droga seria de Luan que fez a distribuição para a moça e Vanderson venderem; Que afirma que a moça disse que Luan estava em uma festa no clube do Marcinho; Que afirma que a moça confirmou que vendia droga juntamente com Vanderson e que quem repassava droga para venda era Luanzinho; Que afirma que Luan negou ser vendedor de drogas e insultou a guarnição da polícia; Que afirma que Luan ameaçou a guarnição e disse que ia matar o cabo Moitinho; Que afirma que os acusados não alegaram em nenhum momento serem usuários de drogas e que afirma já ter ouvido falar que Luanzinho era envolvido com o tráfico”.

Apesar de F.S.D.S, adolescente, ter negado em juízo, em sede policial esclareceu com riqueza de detalhes a ação delitiva. Vejamos:

Já o réu se limitou a trazer a tese de mero usuário, negando ser traficante de drogas.

É cediço que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ,
HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Portanto, de acordo com os fundamentos acima exposados, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada no momento da abordagem policial.

A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

No ponto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“Muito embora o denunciado CANDERSON tenha dito que a droga era sua e se destinava ao consumo pessoal, a tese não merece prosperar, porque conforme o depoimento dos policiais, o disk denúncia 190 já havia recebido várias ligações de que o denunciado comercializava drogas. Quanto ao denunciado Luan, a denúncia não prospera. Com este denunciado não fora encontrado substância entorpecente, e quanto a ele o depoimento da adolescente Fernanda, em juízo, é contraditório. Ademais, os policiais não afirmaram se existia algum tipo de denúncia contra o denunciado. Diante disso, entendo que a tipicidade da conduta de tráfico narrada na denúncia, com relação ao acusado VANDERSON, no caso, portarem substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restou suficientemente demonstrada. Insta enfatizar que o tráfico de entorpecentes é atividade de natureza clandestina não sendo imprescindível a prova flagrancial do comércio para a caracterização do crime, bastando, como no caso em questão, a existência de elementos indiciários, somados a prova colhida sob o crivo do contraditório, que demonstrem a conduta delituosa do réu e a materialidade delitiva. Além disso, tal delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente. Portanto, para a configuração do tráfico, basta que a conduta do agente se subsuma em um dos verbos do tipo legal, no caso portando em desacordo com a legislação. Diante do exposto, considerando a prova testemunhal sob o crivo do contraditório e bem assim as circunstâncias da prisão, as quais demonstraram que a droga apreendida em poder do réu, de fato lhe pertencia e possuía destinação a terceiros, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade aproveitáveis ao acusado, impositiva é a condenação às penas do delito de tráfico de drogas”.

Portanto já havia denúncias anônimas anteriores através do disque denúncia dando conta de que o apelante comercializava drogas naquela região, não merecendo prosperar a tese de desclassificação para uso.

Desse modo, Há que se dá especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”

(TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

No caso em comento, nota-se que a natureza da droga (cocaína), a quantidade de entorpecente apreendido (04 petecas de óxi), a forma de acondicionamento (embalada em trouxinhas acondicionadas em plástico na cor azul), a apreensão de dinheiro em espécie, as circunstâncias da prisão, com abordagem pelos policiais que já haviam recebido diversas denúncias do apelante vendendo drogas pelo local, constituem elementos suficientes para a sua condenação, inexistindo margem para a desclassificação para porte de droga para uso próprio.

1.

Aplicação do tráfico privilegiado

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado, observamos que o magistrado sentenciante observou a sua incidência, conforme trecho abaixo:

“Atenta à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, reduzo a pena anteriormente dosada em 1/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado denunciado estava vendendo drogas e consumindo em companhia de adolescente a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, no valor anteriormente fixado, tornando-a definitiva em razão da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, por entender tal reprimenda necessária e suficiente para reprovação do crime”.

Portanto, o magistrado corretamente aplicou a minorante do tráfico privilegiado e não aplicou a fração mais favorável ao réu tendo em vista que o mesmo se utilizou de uma adolescente para o cometimento do delito, de modo que tla fundamentação é idônea na aplicação da fração do privilégio, não havendo nada a reparar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/10/2024